Tribunal: TJES
Processo: 5015693-03.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015693-03.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. DESPROPORCIONALIDADE AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA. ARTIGO 492, I, B, CPP. DECOTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA EM PARTE.

1. As circunstâncias judiciais dos antecedentes e circunstâncias do crime foram devidamente valoradas negativamente pela magistrada, com a devida fundamentação relativa à existência de elementos concretos aptos a recrudescimento da reprimenda. Contudo, pela valoração de duas circunstâncias judiciais, a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão não se revela proporcional, mormente quando levado em conta a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, usualmente adotada por esta Corte. Pena-base redimensionada para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.

Diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que autoriza, no rito ordinário, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, b, do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

3. Atenuante da confissão não reconhecida, pois prevalece o entendimento de que
na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta na ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância que obsta o seu reconhecimento
(AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

4. Revisão Criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JAMES DO NASCIMENTO SILVA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0028329-70.2012.8.08.0012, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal a pena de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para que seja afastada a agravante da reincidência, tendo em vista que não foi objeto dos debates orais em plenário do Tribunal do Júri, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Decisão deferindo os benefícios da gratuidade da justiça (id. 10194608).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (id. 10237380), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por JAMES DO NASCIMENTO SILVA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0028329-70.2012.8.08.0012, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para que seja afastada a agravante da reincidência, tendo em vista que não foi objeto dos debates orais em plenário do Tribunal do Júri, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Decisão deferindo os benefícios da gratuidade da justiça (id. 10194608).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (id. 10237380), opinando pela improcedência do pleito revisional.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Inclusive, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Nesse sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) grifei.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) grifei.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de agosto de 2021, o denunciado, no interior da “Mercearia Capixaba”, atingiu a vítima Delair Coser com disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, causa eficiente de sua morte.

Em conformidade com a decisão dos jurados, o réu foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria, assiste razão à defesa quando requerer o afastamento da agravante da reincidência.

Isso porque a ausência de discussão da referida agravante nos debates orais da sessão do Tribunal do Júri incorre em óbice ao reconhecimento da reincidência na fixação da pena.

Tal conclusão é extraída da própria literalidade do art. 492, I, b do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Ao analisar atentamente a cópia da Ata de Julgamento do Tribunal do Júri (id. 10193958), pude constatar que a agravante da reincidência não fora em momento algum discutida nos debates orais.

Desse modo, diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que autoriza, no rito ordinário, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, b, do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

Nesse sentido, STF:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates ( CPP, art. 492, I, b).

2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 189110 MS 0099124-66.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

Ainda, STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA APLICADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Agravante da reincidência. Ausência de discussão no plenário do Tribunal do Júri. O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.

Assim, tendo a Corte local entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, o seu afastamento é a medida de rigor. Precedentes.

III - Modo inicial de resgate de pena. Circunstâncias judiciais todas favoráveis. Reprimenda final fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto consentâneo com art. 33, §§ 2º, alínea "b", 3°, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE. UTILIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. INCABÍVEL. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora seja incognoscível o habeas corpus substitutivo de revisão criminal, se reconhecida manifesta ilegalidade, é possível, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, a concessão da ordem ex officio pelo Superior Tribunal de Justiça em controvérsias já analisadas em segundo grau de jurisdição.

2. No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.

3. Ao ressaltar que a questão foi debatida em plenário, o Tribunal de origem se limitou a afirmar que o Acusado, durante o seu interrogatório, afirmou que ostenta duas condenações criminais anteriores. Vê-se que a orientação exposta no acórdão impugnado diverge do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual não se admite, "para fins do reconhecimento da reincidência, que a acepção da expressão 'debate em plenário' esteja calcada tão somente na autodefesa realizada pelo próprio acusado no momento do interrogatório, sob pena de subverter o próprio princípio estampado no brocardo nemo tenetur se detegere" (AgRg no AgRg no HC n. 525.453/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS E NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o aresto combatido não diverge da jurisprudência desta Corte, a qual adotou a teoria mista para a aplicação do quantum de aumento pela continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal - CP), em que devem ser observados os critérios de natureza subjetiva, além do número de infrações.

1.1. Contudo, no caso, as circunstâncias aferidas pela Corte a quo, quais sejam, vítimas alvejadas por disparo de arma de fogo no interior da residência e atingindo regiões vitais, embora justifiquem um acréscimo ponderado da pena, não amparam o maior aumento previsto em lei.

2.
Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) grifei.

Desse modo, imperioso o decote da agravante de reincidência da pena imposta ao ora requerente, em acórdão transitado em julgado, por contrair texto expresso de lei (art. 621, I do CPP).

Sendo assim, na segunda fase, procedo o decote da agravante da reincidência, resultando a pena do recorrente em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 121, §4º, segunda parte, do CP, majoro a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação revisional, para o fim de decotar a agravante da reincidência equivocadamente considerada na fixação da pena do ora requerente, fixando a pena do réu em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação revisional, para o fim de decotar a agravante da reincidência equivocadamente considerada na fixação da pena do ora requerente, fixando a pena do réu em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.